Tribunal: TJBA
Processo: 8003911-49.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003911-49.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA

Advogado(s)
:
LARISSA CARNEIRO SANTOS, MELISSA BASTOS FACUNDO DE ALMEIDA HAFNER

APELADO: REAL FLAT COMERCIO E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO E INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, estabeleceu a sucumbência recíproca entre as partes. O embargante alega omissão no julgado, por não ter sido reconhecida sua sucumbência mínima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não aplicar a regra da sucumbência mínima, prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da distribuição da sucumbência, concluindo pela sua reciprocidade em razão de ambas as partes terem sido vitoriosas e derrotadas em parcelas relevantes de suas pretensões.

4. A ausência de acolhimento da tese do embargante não configura omissão, mas sim uma decisão fundamentada em sentido contrário ao seu interesse.

5. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

6. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para reformar o julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A rejeição fundamentada da tese de sucumbência mínima não caracteriza omissão no julgado. 2. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, parágrafo único, e 1.022, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08/06/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº

8003911-49.2022.8.05.0113
, em que é embargante,
REAL FLAT COMERCIO E TURISMO LTDA
,

e embargado,

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.